Tribunal: TJBA
Processo: 8004156-27.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004156-27.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO: LARA CAROLINE LAVIGNE AMARAL e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS
. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA INTERDISCIPLINAR. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. PREJUÍZO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Cuidam os autos de Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente em parte a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, consistente no custeio de tratamento multidisciplinar para menor portador de transtorno do espectro autista.

2.
Comprovando-se a condição especial da parte segurada, portadora de transtornos globais do desenvolvimento, demonstra-se imprescindível o fornecimento do tratamento multiprofissional com profissionais capacitados nos métodos adequados, devendo o plano de saúde custear integralmente o tratamento prescrito pelo médico assistente.

3.
Em relação ao rol de procedimentos da ANS, há que se esclarecer que se trata de um rol meramente exemplificativo e que não afasta a cobertura de procedimentos necessários ao bem-estar do segurado. Ademais, os regulamentos da ANS não podem restringir a garantia da integridade física do paciente, o que acarretaria em afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

4. A exigência de certeza e determinação do pedido dirige-se à proteção das garantias constitucionais próprias do devido processo legal, na medida em que a formulação de pedido genérico e abstrato dificulta - senão inviabiliza - o exercício do direito à ampla defesa pelo réu, afetando a resolução do litígio submetido à apreciação jurisdicional e a futura e eventual execução do provimento. Assim, não é admissível a dedução de pedido que abranja prestações de saúde indeterminadas, eventualmente prescritas pelo médico que acompanha o tratamento da parte.

Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8004156-27.2021.8.05.0103
tendo como apelantes
J. P. L. S.
, incapaz para atos da vida civil, representado por sua genitora
Lara Caroline Lavigne Amaral
e a
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça